Tribunal: TJMT
Processo: 1002748-39.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
PLANTÃO FORENSE
PJE – HABEAS CORPUS 1002748-39.2022
COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus interposto pelo Dr. LEONARDO PIRES DE CARVALHO OLIVEIRA em favor de CARLOS EDUARDO COSTA GOMES, em face do Juízo Criminal da Comarca da Várzea Grande, por constrangimento ilegal.
Sustenta que o Paciente foi preso em flagrante delito aos 17/02/2022, por suposta pratica do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da lei no 11.343/2006.
Alega que se encontra preso, há mais de 24 h, sem a realização da audiência de custódia, em total dissonância com a lei e jurisprudência consolidada do STF.
Requer a concessão de liminar, a fim de que o Paciente seja imediatamente colocado em liberdade, cessando o constrangimento ilegal que lhe é imposto, determinando-se a sua soltura.
É o relato do necessário.
Decido.
Em que pese os argumentos apresentados pela defesa do Paciente, constata-se a impossibilidade de concessão da liminar vindicada.
Analisando a documentação que acompanhou o presente habeas corpus, é possível aferir que o Paciente foi preso em flagrante no dia 16 de fevereiro de 2022, por volta das 20:30, no KM 524 da BR 070, em Várzea Grande/MT, pela PRF, transportando 51 tabletes de pasta base de cocaína, conforme Laudo Pericial n. 3.14.2022.83312-01 (id.118611982).
No Boletim de Ocorrências lavrado pela Policia Rodoviária Federal, o Paciente relatou aos policiais que iria levar a droga para Rondonópolis, mediante o pagamento de R$ 10.000,00 (id.118611983-p.32), estando portanto, em tese demonstrada a materialidade e autoria.
Dispõe o art. 310, caput, do Código de Processo Penal, que é obrigatória a realização da Audiência de Custódia para análise, pelo Magistrado Singular, da legalidade da Prisão em Flagrante, e posterior decisão pela conversão em Prisão Preventiva ou concessão da Liberdade Provisória, no prazo de 24 horas do recebimento do Auto de Prisão em Flagrante.
Ocorre, que eventual prorrogação do prazo ou, excepcionalmente, a não realização do ato, não enseja a ilegalidade da Prisão.
Somado a isso, o Conselho Nacional de Justiça, em caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária, decorrente da pandemia da Covid-19, recomendou aos Tribunais de Justiça que considerem a pandemia do Coronavírus como motivação idônea para a não realização da Audiência de Custódia (art. 8o, caput, da Recomendação no 62/2020 do CNJ).
Dessa forma, considerando a circunstância excepcional, causada pela pandemia da Covid-19 e o fato de que, todas as garantias constitucionais e legais foram observadas, já que o paciente estava acompanhado de advogada na lavratura do auto de prisão, não há que se falar em ilegalidade a ser reconhecida na via estreita do Habeas Corpus, por ato ilegal ou abuso de poder.
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar requerida.
Intime-se, inclusive ao Juízo de instância singela, solicitando informações.
Com o término do plantão, promova-se a distribuição, na forma regimental.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora Plantonista